Tribunal: TJDFT
Processo: 0747694-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0747694-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MURILO DE MENEZES ABREU AGRAVADO: LUCILIA PEREIRA BARROS FARIAS RODRIGUES, JULIANA OLIVEIRA BORGES D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por MURILO DE MENEZES ABREU contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 61505381/61064992). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 16 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator